Tribunal: TJMT
Processo: 1023660-77.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023660-77.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ RAFAEL SOARES DE MELO PEREIRA - CPF: 038.067.211-14 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Protesto indevido de débitos de ipva relativos a veículo furtado. Responsabilidade objetiva do estado. Dano moral
in re ipsa
. Redução do
quantum
indenizatório. Atualização monetária e juros. Aplicação exclusiva da taxa selic após a ec. 113/2021. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 55,00 por danos materiais, além de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais e a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização dos valores da condenação, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores da condenação devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade do Estado por protesto indevido de débito de IPVA relativo a veículo furtado é objetiva, sendo o dano moral presumido, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a gravidade do dano, a conduta do agente e a repercussão do fato. No caso, embora configurado o protesto indevido, não há elementos que justifiquem a fixação da quantia em R$ 30.000,00, valor que se mostra desproporcional frente às peculiaridades do caso.

5.
A quantia de R$ 5.000,00 é adequada à extensão do dano e aos parâmetros adotados em casos análogos, assegurando a justa compensação sem configurar enriquecimento sem causa.

6.
A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu art. 3º, determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, uma única vez, como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices ou juros.

7.
A sentença violou essa norma ao aplicar cumulativamente IPCA-E e juros da poupança sobre os danos morais, bem como SELIC e juros sobre os danos materiais, o que justifica a sua reforma para adequação à regra constitucional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A indenização por dano moral decorrente de protesto indevido de débito já cancelado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

2. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

Dispositivos relevantes citados
: C.C, art. 944, caput e parágrafo único; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; TJMT, Recurso Inominado 1009803-83.2023.8.11.0007, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 22.07.2024; TJMT, Recurso Inominado 1027562-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Valmir Alaércio dos Santos, j. 23.09.2024; TJMT, Apelação Cível 1003302-44.2017.8.11.0001, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação anulatória c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, bem como à devolução do valor de R$ 55,00 a título de dano material, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é desproporcional, na medida em que se distancia dos parâmetros adotados em casos semelhantes, podendo ensejar enriquecimento indevido.

Defende que a fixação do valor indenizatório deve observar critérios objetivos, considerando-se a gravidade do dano, o grau de culpa e a condição econômica das partes, de modo a não ultrapassar os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Cita julgados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em que foram fixados valores significativamente inferiores a título de danos morais, em hipóteses de protesto indevido por cobrança de IPVA ou licenciamento.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao aplicar índices distintos de correção monetária e juros sobre os danos moral e material, em afronta ao disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021.

Sustenta que, a partir da vigência da referida emenda, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e aplicar exclusivamente a taxa SELIC como critério de atualização dos valores da condenação. (Id 272517420).

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que a responsabilidade do Estado é objetiva e decorre da manutenção indevida dos protestos, mesmo após a ciência do furto e o cancelamento dos débitos, sendo o dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ, e que o valor fixado é proporcional à gravidade da conduta, servindo de compensação e desestímulo, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.
(Id 272517423).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público
a ensejar a intervenção ministerial
no feito. (Id. 284567875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025